Tribunal: TJDFT
Processo: 0715209-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715209-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ELITA RIBEIRO MACHADO CARDOCH VALDEZ D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ELITA RIBEIRO MACHADO CARDOCH VALDEZ, declarou nulo o edital que excluiu o nome da autora do rol de candidatos eleitos e aptos ao empossamento para o cargo de conselheiro tutelar e assegurou sua posse no referido cargo (ID 60677068). Em suas razões, alega que: 1) a Secretaria Executiva do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - SECDCA informa que a candidata foi eliminada do Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares por decisão da Comissão Especial do Processo Eleitoral - CEPE, que considerou procedente denúncia de campanha irregular feita por meio do sistema Ouvidoria; 2) a denúncia não foi anônima; 3) os documentos relativos à denúncia foram disponibilizados ao denunciado com o nome do denunciante tarjado para preservar a integridade e garantir a segurança do denunciante; 4) o direito ao contraditório foi assegurado à demandante, que recebeu acesso à integra do processo administrativo e a permitiu apresentar defesa por duas vezes; 5) o ato administrativo da CEPE deu estrito cumprimento aos dispositivos legais que disciplinam o Processo Eleitoral de Escolha de Conselheiros Tutelares; 6) a agravada praticou conduta prevista no artigo 41 da Resolução Normativa 106/CDCA-DF ao publicar, em suas redes sociais, depoimentos de pessoas por ela atendida no exercício de sua função de conselheira, com o escopo de promover sua campanha eleitoral. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Narra a inicial que a Comissão Especial do Processo de Escolha (Cepe), pelo Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV-DF, recebeu denúncia de que a autora, candidata à conselheira tutelar para a Região Administrativa de Sobradinho I, utilizou de sua função como Conselheira Tutelar em exercício para promover-se em campanha eleitoral (ID 60675533). A referida conduta é vedada pelo artigo 41 da Resolução Normativa 106/CDCA-DF: “É vedado aos atuais conselheiros tutelares e candidatos à reeleição usar a máquina administrativa (veículo, telefone, computador, redes sociais, material de expediente e a função que exerce) para fins de campanha/promoção individual ou coletiva, sob pena de cassação da candidatura”. A administração então instaurou o processo administrativo 00400-00070660/2023-77, devidamente instruído pela denúncia e por vídeos, os quais mostram pessoas que afirmam que seus filhos e netos foram ajudados pela candidata enquanto atuava na função de conselheira tutelar. Nos vídeos, consta o nome da candidata e a indicação de número para que seja votada (ID 60675543/44). Após notificada da instauração do processo (ID 60675534) a candidata apresentou defesa. Afirma que os vídeos não foram gravados por pessoas que efetivaram o registro junto ao Conselho Tutelar. Alega que, na verdade, foram outros familiares que gravaram de forma espontânea, pois ficaram satisfeitos com o resultado alcançado pelo atendimento (ID 60675538, 60675539, 60675541, 60675542 e 60675545). Admite, ainda, que os vídeos foram veiculados em sua página pessoal do Instagram e argumenta que, como não foram veiculados na página oficial do Conselho Tutelar no Instagram, deve ser afastada a alegação de utilização da máquina pública. Apesar dos argumentos da candidata, a Cepe decidiu pela procedência da denúncia, por entender que restou provada a conduta de utilização da função para fins de campanha e promoção individual, em desacordo com as normativas do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares (ID 60675532). Desse modo, foi publicado o Edital 38/2023 que excluiu a autora do rol de candidatos eleitos e aptos a tomarem posse. Contra a referida decisão, a autora propôs a presente ação. O juiz julgou procedentes os pedidos da autora por entender que “o Distrito Federal não demonstrou que agiu para evitar, a uma, o anonimato da denúncia, e, a duas, para investigar preliminarmente a veracidade dos fatos articulados pelo denunciante – antes de instaurar processo administrativo e excluir a Autora da lista de candidatos eleitos, publicando-se, no ensejo, o nome de seu suplente –, tendo atuado de forma precipitada.”. Insurge-se o apelante contra a sentença. Argumenta, em síntese, que: 1) a Cepe se limitou a dar estrito cumprimento aos dispositivos legais que disciplinam o processo eleitoral de escolha de conselheiros tutelares; e 2) a denúncia não foi anônima. Em cognição sumária, os argumentos apresentados pelo Distrito Federal não são suficientes para conceder efeito suspensivo à sentença. O art. 46, da Resolução Normativa 106/2023, da CDCA-DF, dispõe: “Qualquer cidadão, desde que apresente elementos probatórios, poderá dirigir denúncia à Cepe sobre a existência de propaganda irregular, vedado o anonimato”. No caso, ao contrário do alegado, não ficou demonstrado que a denúncia contra a autora não foi anônima. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Ademais, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator